Tribunal: TJDFT
Processo: 0751853-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SISBAJUD. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO EXEQUENTE. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme interpretação dada ao art. 833, inc. IV, do CPC, a jurisprudência do colendo STJ pacificou-se no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família.
2. Na hipótese, a penhora atingiu o percentual de 23,14% da remuneração líquida do executado, de modo que não afeta a subsistência do núcleo familiar, permitindo a exceção à regra da impenhorabilidade salarial.
3. Se os embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo, deve ser dado seguimento à execução extrajudicial que, por ser definitiva, dispensa a exigência de caução para fins de levantamento de valores penhorados. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.